Tribunal: TJMT
Processo: 1002622-86.2022.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002622-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/Importação, Suspensão da Exigibilidade, CND/Certidão Negativa de Débito, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES - CPF: 699.220.551-04 (ADVOGADO), L C VICENTE MADEIRAS - EPP - CNPJ: 06.312.422/0001-89 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), REGINALDO BARBOSA DA SILVA - CPF: 600.361.251-72 (TERCEIRO INTERESSADO), OSCAR JOSE DE CARVALHO - CPF: 171.220.151-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS VICENTE - CPF: 300.629.699-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA PELO JUÍZO DE ORIGEM ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO POROBATÓRIA
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa que tem cognição restrita, somente admissível quando presente uma nulidade evidente, apreciável de ofício, sem necessidade de dilação probatória.

2. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
L C Vicente Madeiras - EPP

contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante, para o fim da manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que nos autos da Execução Fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender inadequado o excepcional incidente da exceção para dirimir a matéria, determinando o prosseguimento da execução.

Inconformado, o agravante aduz, em breve síntese, que a decisão deste Relator merece ser revista, sob o fundamento de que a discussão sobre notificação válida no processo administrativo não demanda dilação probatória, visto que os documentos comprobatórios integram a exceção de pré-executividade.

Enfatiza que
ao procurar o agravado alcançou o aviso de cobrança fazendário n. 16585950, que supostamente havia constituído os créditos tributários estampados na CDA executada sob n. 20181102111. Porém, constatou-se que “
os lançamentos realizados pelo Agravado se tratava do parcelamento realizado na SEFAZ no ano de 2012 ao aderir ao FUNEDS, benefício que foi declarado inconstitucional pelo Tribunal Pleno deste Estado, que autorizou que a administração fazendária procedesse com os novos lançamentos devidos.”

Afirma que “
o agravado ao expedir a Notificação n. 38396/54/28/2017, não oportunizou à Agravante exercer o contraditório e a ampla defesa acerca dos créditos tributários novamente lançados, enviando diretamente a notificação ao Diário Oficial Estadual (DOE), não se perfectibilizando assim o lançamento da obrigação tributária.”

Defende, ainda, que “
não restam dúvidas que as provas são robustas, verossímil e pré-constituídas para garantir que NÃO houve notificação válida dos lançamentos tributários, principalmente pela ausência de documento inequívoco a comprovar a entrega da respectiva notificação no domicílio fiscal da Agravante, ou pelo fato de no próprio sistema do Agravado constar a informação do encaminhamento da notificação direto para Diário Oficial Estadual antes de utilizar outros meios para tentar comunicar a Agravante dos lançamentos tributários.”

Com essas considerações, requer seja exercido o devido juízo de retratação ou, não sendo o caso, a submissão deste recurso ao julgamento colegiado para que a Câmara declare a nulidade dos lançamentos realizados no aviso de cobrança nº 16585950.

O agravado apresentou
contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 140117151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente agravo interno.

Conforme relatado, tem-se em perspectiva recurso de
agravo interno interposto por
L C Vicente Madeiras - EPP

contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante, para o fim da manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que nos autos da Execução Fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender inadequado o excepcional incidente da exceção para dirimir a matéria, determinando o prosseguimento da execução.

Com efeito, nota-se que, no caso em apreço,
L C Vicente Madeiras - EPP
interpôs recurso de agravo de instrumento em face da decisão recorrida, objetivando
a nulidade da CDA executada pela ausência de notificação pessoal prévia no processo administrativo de constituição do crédito tributário.

O agravado apresentou contrarrazões debatendo-se pela regularidade na notificação do contribuinte realizada por meio eletrônico na pessoa do contador cadastrado na SEFAZ, Sr. Donizete Ramos Borges.

Esclareceu que “
todos os valores afetados pelo serviço de recomposição do FUNEDS, foi adotado o dia 28/04/2016 - data do trânsito em julgado da ADI 62120/2015 - como data de constituição definitiva do crédito tributário. Assim, não há que falar em ausência de notificação no processo administrativo que culminou na recomposição dos débitos sem os benefícios do FUNEDS, cuja legislação que instituiu o benefício foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.”

Ao analisar a insurgência recursal, reconheci, monocraticamente, como acertada a decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução
, motivo pelo qual neguei provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão de primeiro grau.

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo, o agravante,
que a questão seja submetida à análise do Órgão Colegiado a fim de que seja dado provimento ao recurso de apelação com a reforma da decisão vergastada.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar
.

De início, de rigor esclarecer que a exceção de pré-executividade é incidente processual de defesa do executado e, ainda que não possua previsão legal, sua utilização encontra amparo na jurisprudência e na doutrina, desde que se limite às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Segundo Maria Helena Diniz, in Dicionário Jurídico, E. Saraiva, 1998, Vol. II, pág. 450, temos que exceção de pré-executividade é :

“Permissão dada ao executado para submeter ao conhecimento do juiz da execução, sem que haja penhora ou embargos, certa matéria da ação de embargos do devedor. Essa Exceção só pode ser relativa a matéria suscetível de conhecimento ex officio ou à evidente nulidade do título, independente de contraditório ou dilação probatória.”

Além disso, embora este Sodalício já decidiu pela necessidade da certeza da entrega da notificação para fins de lançamento do crédito tributário, todavia, da análise dos documentos que instruem os autos, não é possível constatar de plano a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa, capaz a ensejar em nulidade da CDA,
conforme apontado pela recorrente, mostrando-se necessária a dilação probatória.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE PROVA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INCABÍVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa que tem cognição restrita, somente admissível quando presente uma nulidade evidente, apreciável de ofício, sem necessidade de dilação probatória.
2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1003685-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).”

(destaquei)

Vê-se, portanto, que os documentos corroborados aos autos não são suficientes por ora para acolher o pedido constante da exceção de pré-executividade, pois se trata de medida que necessita de dilação probatória.

Forte nesses fundamentos, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023